Tribunal: TJDFT
Processo: 0729405-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. INSTRUMENTO PARTICULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIOS LEGISLAÇÃO. CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente da ação executiva.
2. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença, proferida em ação de cobrança de acordo efetuado por instrumento particular não homologado judicialmente, o prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no Art. 206, §5o, I, e na Súmula 150 do STF.
4. No caso dos autos, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo permaneceu suspenso, na forma da legislação de regência. Durante o prazo de suspensão, o credor não promoveu qualquer diligência frutífera à satisfação de seu crédito. 4.1. Entretanto, não se verifica o transcurso do prazo de prescrição, tal como fixado pelo Juízo singular, haja vista que em se tratando de cumprimento de sentença, proferida em ação de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular consubstanciado em acordo não homologado judicialmente, o prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no Art. 206, §5o, I, e não de 03 (três) anos, como estabelecido na sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e provido.